Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017704-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANA PAULA TORRES SOUZA - CPF: 392.147.533-34 (AGRAVANTE), MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 858.072.491-00 (AGRAVADO), VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 015.126.771-59 (AGRAVADO), JOSENIL PEREIRA BORGES - CPF: 274.992.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS VELOSA - CPF: 120.111.608-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA TORRES SOUZA

AGRAVADO: MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS, VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – LEILÃO NÃO QUESIONADO JUDICIALMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se liminar de imissão na posse quando demonstrados os requisitos para sua concessão e ausente qualquer questionamento judicial do leilão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA TORRES SOUZA

AGRAVADO: MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS, VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017704-94.2021.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Imissão de Posse.

A agravante alega que em agosto foi informada pelos agravados de que seu imóvel havia sido arrematado extrajudicialmente.

Aduz que passou por dificuldade financeira em razão de divórcio, tendo que manter a casa e seus filhos sozinha, no entanto, quando recuperou a estabilidade procurou o credor (Banco) para pagar as parcelas, porém não obteve retorno nem os boletos solicitados foram emitidos.

Diz que não foi notificada do leilão para que pudesse purgar a mora.

Afirma que ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento n. 1025477-67.2021.8.11.0041 e está depositando em juízo as prestações relativas ao financiamento.

Pede que a decisão seja cassada e determinada sua manutenção no imóvel, o cancelamento do leilão e todos os atos subsequentes.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 104574470.

Contraminuta no Id n. 105248480

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA TORRES SOUZA

AGRAVADO: MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS, VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a liminar de imissão de posse, proferido nos seguintes termos:

(...)

Na hipótese vertente, os documentos trazidos com a inicial comprovam que os autores adquiriram do Itaú Unibanco S/A o imóvel identificado na inicial por meio de leilão eletrônico, com consolidação da propriedade do bem, segundo se infere da anotação aposta na Matrícula n. 37.434 do imóvel (Id 64269774).

A posse injusta dos requeridos decorre do próprio ato de aquisição do imóvel pelos requerentes, lembrando que o direito à moradia não se presta para justificar a permanência dos requeridos sem qualquer contraprestação em imóvel arrematado, salientando-se que a permanência dos requeridos na posse poderá causar aos adquirentes verdadeiros prejuízos de ordem econômica, posto que tal fato os privam do usufruto do bem adquirido a justo título.
(Id 64462000 dos autos em primeiro grau).

É certo que na pendência de apreciação de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial o deferimento de liminar de imissão na posse é temerário, contudo, neste caso, não há informações de que essa demanda foi proposta, mas sim, Consignação em Pagamento, que julgada em 26/10/2021, não foi acolhida uma vez que o valor depositado foi aquém da dívida, tendo ainda o julgador consignado que o autor, ora agravante, não demonstrou nenhuma irregularidade no procedimento extrajudicial.

Ademais, o documento de Id n. 105262956 mostra que a agravante foi intimada para purgar a mora e o de Id n. 105262956 - Pág. 7 que ela foi regularmente intimada do leilão.

Já o agravado comprovou a aquisição no leilão e a quitação do valor, desse modo, presentes os requisitos para a concessão da liminar de imissão na posse, ela deve ser mantida.

Pelo exposto, revogo o efeito suspensivo concedido no Id n.

104574470
e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021